Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Foi interposto agravo interno contra acórdão. De acordo com o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Somente cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator.
2. É mister a fixação de multa, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC
3. Agravo Interno não conhecido.